Tribunal: TJPA
Processo: 0809319-94.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2020-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809319-94.2020.8.14.0000
PACIENTE: HELTON JOSE DIAS DE NOVOA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 5º VARA CRIMINAL DA CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO MAJORADO (ART. 121, § 3º E § 4º, DO CÓDIGO
PENAL). OMISSÃO E NEGLIGÊNCIA MÉDICA. ALEGADA
INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXORDIAL ACUSATÓRIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

A pretensão de trancamento da ação penal por falta de justa causa, não prospera, vez que somente é possível, em sede de
habeas corpus
, quando comprovadas, de plano, ou seja, sem a necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso em exame. Precedentes;

2.

Na espécie, a denúncia imputa ao paciente a prática de homicídio culposo majorado, uma vez que foi, em tese, omisso e negligente no atendimento da vítima no setor de urgência e emergência da UNIMED, na qualidade de médico plantonista, fato que teria levado ao resultado morte;

3.

Não há que se falar em inépcia da denúncia quando a exordial descreve os fatos e as circunstâncias em que o delito teria ocorrido, indicando a conduta imputada ao paciente, possibilitando, dessa forma, a sua defesa na ação desenvolvida, modo que não se vislumbra mácula apta a levar à extinção do feito sem o julgamento do mérito. Nessa esteira, encontra-se em absoluta harmonia com o disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal, na medida em que narrou o fato típico, com a qualificação do acusado, a classificação do crime, demonstrando a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria, não existindo ilegalidade a justificar a concessão da Ordem de trancamento da ação penal;

4.

Dessa forma, da análise dos documentos acostados, constata-se que há substrato probatório suficiente para o desenvolvimento regular da ação penal diante da presença dos indícios mínimos necessários, os quais foram reconhecidos tanto na decisão do juízo singular que recebeu a denúncia, em 07/02/2020, como no decisum que entendeu não ser caso de absolvição sumária dos réus, proferido em 09/09/2020.

5.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que para a propositura da ação, exige-se tão somente a presença de indícios mínimos de autoria, de modo que a certeza só será comprovada ou afastada durante a instrução probatória. Precedentes;

6.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
conhecer e

denegar a Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pel
o
Exmo. Sr.
Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém, 09 de novembro de 2020.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
para trancamento de ação penal, impetrado em favor de
HELTON JOSE DIAS DE NOVOA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

A presente impetração tem por escopo a reforma da decisão que recebeu a denúncia em desfavor do paciente, pela suposta prática do crime tipificado no artigo 121, parágrafos 3º e 4º, do Código Penal, com o consequente trancamento da ação penal, por inépcia da denúncia.

Sustentam os impetrantes que o paciente foi denunciado juntamente com os corréus Douglas Serra Vasconcelos e Fernando Marcos Silva dos Santos, pela da prática, em tese, do crime de homicídio culposo (art. 121, §§ 3º e 4º, do CP), por ter agido com negligência durante atendimento médico ocorrido no dia 04/06/2017, à vítima Antônio Paes da Silva, que resultou em sua morte no dia 11/06/2017. Relatam que a denúncia foi recebida em 07/02/2020, e a autoridade coatora, não verificando possibilidade de absolvição sumária, designou audiência de instrução e julgamento para o dia 21/09/2021.

Alegam que a denúncia oferecida pelo Ministério Público é inepta, uma vez que não descreveu de forma pormenorizada o fato típico imputado ao paciente, com base em dados científicos, deixando de narrar qual a omissão cometida por ele, que ensejou na morte da vítima, violando o exercício da sua ampla defesa. Asseveram, ainda, que a exordial acusatória não delimitou qual atendimento médico o coacto poderia ter prestado à vítima, que pudesse ter evitado o resultado morte.

Por fim, requereram a concessão da Ordem para
o trancamento da ação penal por inépcia da denúncia.

As informações prestadas pela autoridade coatora.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e
denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Narra a denúncia que no dia 02 de junho de 2017, por volta das 10h, a vítima Antônio Paes da Silva, de 70 anos de idade, caiu da escada de sua residência, sendo levado de imediato por seus familiares ao setor de Urgência e Emergência do Hospital Geral da Unimed, onde foi atendida às 11h21min pelo médico plantonista e denunciado DOUGLAS SERRA VASCONELOS, CRM4685. A família informou ao referido médico que a vítima, além de ser idosa, sofria de epilepsia e hipertensão, sendo requisitado pelo denunciado apenas um exame neurológico. Após o atendimento, tendo o denunciado DOUGLAS encerrado seu plantão, a vítima teve uma crise epilética e foi socorrida por uma enfermeira, que chamou outro médico de plantão (neurologista), o denunciado FERNANDO MARCOS SILVA DOS SANTOS, às 14h51min do dia 02 de junho de 2017, encarregado da reavaliação dos exames da vítima prescritos pelo médico que iniciou o atendimento, o denunciado DOUGLAS. Na reavaliação, o denunciado FERNANDO diagnosticou que a vítima estava clinicamente bem, necessitando apenas de repouso, e ministrou-lhe Hidantal 100 mg e Tegretol 200 mg, medicamentos indicados para crise convulsivas, liberando-o para retornar a sua residência. Segue a denúncia relatando que a vítima,
ao chegar em sua residência, continuou sentindo dores abdominais, inclusive com o aparecimento de hematomas, situação que impôs o seu retorno ao nosocômio da Unimed, localizado na Av. Domingos Marreiros, na data de
04 de junho de 2017
, quando foi atendido pelo denunciado
HELTON JOSÉ DIAS DE NÓVOA
.
Às 08h50m, após exames de radiografia, o denunciado
HELTON
detectou fratura na costela direita do paciente Antônio, ministrando-lhe medicamentos
para dores, doenças inflamatórias, analgésico e antitérmico como Dipirona 500 mg, Tenoxican 40mg, Tiocolchicosídeo 2mg, Tramadol 50 mg

e, também, liberando-o para retornar a sua residência, sem que houvesse detectado o real quadro clínico da vítima
. Prossegue a exordial acusatória narrando que a vítima dirigiu-se à Urgência e Emergência da Unimed localizada da Av. Visconde de Souza Franco (Doca), em 06 de junho de 2017, já com quadro de dores contínuas nas costas e dificuldades para urinar, sendo avaliado pelos médicos plantonistas onde finalmente, após serem realizados os devidos exames, foi diagnosticado a verdadeira situação do paciente Antônio, conforme documentos acostados aos autos. O paciente (vítima) foi transferido para o Hospital Geral da Unimed – HGU, da Rua Domingos Marreiros, e imediatamente internado, submetido a diversos procedimentos, inclusive com indicação de cirurgia.
Contudo, devido ao tardio diagnóstico e em decorrência da negligência médica sofrida, a vítima não resistiu e veio a óbito em 11 de junho de 2017, conforme Laudo necroscópico emitido pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves
.

Conforme consta das informações prestadas pelo juízo
a quo
, a denúncia foi recebida em 07/02/2020, o paciente foi citado e apresentou resposta à acusação, que foi analisada pela autoridade coatora e, não verificando possibilidade de absolvição sumária, designou audiência de instrução e julgamento para o dia 21/09/2021.

Eis a suma dos fatos.

No que concerne ao pretendido trancamento da ação penal, insta consignar que constitui medida excepcional, somente cabível, em sede de
habeas corpus
, quando
comprovadas
, de plano, ou seja, sem a necessidade de dilação probatória,
a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade,
hipóteses não evidenciadas no caso em exame.

É cediço que o exame aprofundado de provas é inadmissível na via estreita do
writ
, uma vez que seu manejo pressupõe constrangimento ilegal flagrante a ponto de ser demonstrado de plano.

Com efeito, desde que a
ação penal
narre a conduta, em tese, típica e antijurídica, com exposição do fato criminoso, suas circunstâncias, qualificação do acusado e classificação do crime, não há que se falar em trancamento da ação penal. A jurisprudência é pacífica no sentido de que para a propositura da ação, exige-se tão somente a presença de indícios mínimos de autoria, de modo que a certeza só será comprovada ou afastada durante a instrução probatória, prevalecendo, na fase inicial do processo, o princípio do
in dubio pro societate
.

No caso dos autos, o impetrante alega a inépcia da denúncia, vez que
não narrou de forma pormenorizada o fato típico imputado ao paciente, com base em dados científicos, deixando de descrever qual a omissão cometida por ele, que ensejou na morte da vítima ou qual atendimento médico poderia ter prestado à vítima, que pudesse ter evitado o resultado morte.

Cumpre observar, conforme já relatado, que a denúncia imputa ao paciente a prática de homicídio culposo, uma vez que foi, em tese, omisso e negligente no atendimento da vítima no setor de urgência e emergência da UNIMED, durante o seu plantão na qualidade de médico plantonista, em 04/06/2017, quando Antônio Paes da Silva retornou ao atendimento da urgência apresentando dores abdominais, inclusive com o aparecimento de hematomas e, às 08h50m, após exames de radiografia, o paciente detectou fratura na costela direita, ministrando-lhe medicamentos para dores e inflamação, liberando-o posteriormente para retornar à sua residência. Diante da persistência dos sintomas e apresentando dificuldade para urinar, a vítima retornou à emergência da UNIMED, em 06/06/2017, ocasião em que foi constatado a gravidade do seu caso e determinada a sua internação com transferência para o Hospital Geral da Unimed – HGU, submetido a diversos procedimentos, inclusive com indicação de cirurgia. Contudo, devido ao tardio diagnóstico e em decorrência da negligência médica sofrida, a vítima não resistiu e veio a óbito em 11 de junho de 2017, conforme Laudo necroscópico emitido pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves.

Ora, percebe-se que a inicial acusatória descreve os fatos e as circunstâncias em que o delito, em tese, ocorreu, indicando a conduta imputada ao paciente, possibilitando, dessa forma, a sua defesa na ação desenvolvida, de modo que não se vislumbra mácula apta a levar à extinção do feito sem o julgamento do mérito.

Nessa esteira, encontra-se em absoluta harmonia com o disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal, na medida em que narrou o fato típico, com a qualificação do acusado, a classificação do crime, demonstrando a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria, não existindo ilegalidade a justificar a concessão da Ordem de trancamento da ação penal.

Percebe-se que os impetrantes buscam, através o presente
writ
, o exame antecipado do
meritum causae
, combatendo prematuramente a pretensão do órgão acusatório, sem levar em consideração as provas já juntadas aos autos, entre elas a certidão de óbito da vítima e as demais provas que ainda deverão ser produzidas na instrução processual.

Dessa forma, da análise dos documentos acostados, constata-se que há substrato probatório suficiente para o desenvolvimento regular da ação penal diante da presença dos indícios mínimos necessários, os quais foram reconhecidos tanto na decisão do juízo singular que recebeu a denúncia, em
07/02/2020
, como no
decisum
que entendeu não ser caso de absolvição sumária dos réus, proferido em 09/09/2020.

No mesmo sentido, a jurisprudência pátria,
in verbis
:

“
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO MAJORADO (ART. 121, § 3º E § 4º, DO CÓDIGO PENAL CP). INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO CONFIGURADA. DENÚNCIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL CPP. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA
. FUNDAMENTAÇÃO NÃO EXAURIENTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. CRIME COM PENA SUPERIOR A 1 ANO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça

STJ. Contudo,
considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. Esta Corte Superior pacificou o entendimento segundo o qual, em razão da excepcionalidade do trancamento da ação penal, tal medida somente se verifica possível quando ficar demonstrado

de plano e sem necessidade de dilação probatória

a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade. É certa, ainda, a possibilidade de trancamento da persecução penal nos casos em que a denúncia for inepta, não atendendo o que dispõe o art. 41 do Código de Processo Penal CPP, o que não impede a propositura de nova ação desde que suprida a irregularidade, todavia nenhuma das situações autorizadoras do prematuro trancamento da ação penal se identifica no caso concreto
. 3. "A jurisprudência dos Tribunais Superiores possui entendimento de que
a decisão que recebe a denúncia possui natureza jurídica de interlocutória simples, não necessitando fundamentação exauriente por parte do Magistrado quanto aos motivos do seu recebimento.

Trata-se de declaração positiva do juiz, no sentido de que estão presentes os requisitos fundamentais do artigo 41 e ausentes quaisquer hipóteses do artigo 395, ambos do CPP
" (AgRg no RHC 121.340/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 27/5/2020). 4. A causa de aumento da pena deve ser considerada para o oferecimento da suspensão condicional do processo e no caso a reprimenda do delito é superior a 1 ano, e, assim, não cabe a suspensão na espécie. 5. Habeas Corpus não conhecido. (STJ - HC: 534414 PR 2019/0281076-4, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 22/09/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2020)

Vale ressaltar que é sob o crivo do processo legal onde são assegurados o contraditório e a ampla defesa, que o paciente reunirá condições de desincumbir-se da responsabilidade penal que ora lhe é atribuída.

Assim sendo, constatado que a denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP, não se identifica flagrante ilegalidade que justifique o trancamento prematuro da ação penal.

Ante o exposto, em consonância com

o parecer ministerial, conheço e denego a Ordem de
Habeas Corpus
impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 09 de novembro de 2020.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 10/11/2020